Tribunal: STF
Processo: Rcl 94163
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital de Avila Ltda contra decisão da 5ª Vara do Trabalho do Recife, proferida nos autos do Processo nº 0000834-63.2021.5.06.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que nas ADPFs nºs 485, 588 e 664.
O Hospital de Avila Ltda afirma que, nos autos em referência, foi determinada em seu desfavor a entrega de dez camas hospitalares penhoradas que se encontram “em uso efetivo nos setores de internação clínica e assistência à saúde(...), o qual possui pouco mais de 100 leitos no total.”
Sustenta que se trata de 

“uma medida desproporcional e gravemente lesiva ao interesse público, especialmente considerando que mais de 80% da receita do Hospital De Ávila provém de fontes públicas (SUS, SASSEPE e Saúde Recife), sendo, portanto, uma unidade privada que atua como prestadora de serviço público essencial à saúde da população. “
Reporta-se à decisão proferida pela ministra Cármen Lúcia na Rcl nº 81.597  para afirmar que em caso análogo ao presente foi reconhecida a violação das teses firmadas nas ADPFs nºs 485, 588 e 664.
Requer, assim,

“1. A concessão imediata de tutela provisória de urgência, para suspender a ordem de entrega das 10 camas hospitalares penhoradas, por se tratarem de bens essenciais à prestação de serviço público de saúde, em uso contínuo e indispensável à operação do hospital; 
2. O reconhecimento da impenhorabilidade dos referidos bens, nos termos dos incisos V e IX do art. 833 do CPC, aplicáveis subsidiariamente à execução trabalhista (art. 769 da CLT), e em consonância com os princípios constitucionais da função social da empresa, proporcionalidade e proteção à saúde; 
3. A anotação nos autos de que esta execução encontra-se em tratativas avançadas para ser formalmente incluída no Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), já homologado por este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, o que reforça a boa-fé da executada e a necessidade de coordenação com a política coletiva de quitação de débitos trabalhistas instituída e supervisionada pelo próprio TRT;”
É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma de confronto os acórdão produzidos na ADPFs nºs 485, 588 e 664, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).

Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 588, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso,  DJe de 12/05/21)

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator  Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de  04-05-2021)

Na ADPF nº 485, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de bloqueio, de penhora ou de sequestro de verbas públicas para o pagamento de dívidas trabalhistas de empresas que prestam serviços ao Estado.
Seguindo a mesma linha da ADPF nº 485, o Supremo fixou a tese na ADPF nº 588 no sentido de que é inconstitucional o bloqueio judicial de verbas de empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais para o pagamento de dívidas trabalhistas.
No julgamento da ADPF nº 664,  referendou-se a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
Destarte, a conjugação do resultado produzido nos paradigmas supracitados  traduz a eficácia vinculante dos julgados no sentido de que  as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.
 Registro, por oportuno, que as decisões do STF voltam-se, em substância, à preservação da regularidade na destinação de verbas públicas, sendo essa, portanto, temática essencial para a atuação do STF em sede reclamatória.
Dessa conjuntura, verifica-se que não está em discussão ordem de bloqueio, penhora ou receita que esteja sob disponibilidade do Poder Público, mas apenas ordem de entrega  bens de propriedade da parte reclamante leiloados para fins de satisfação de débitos trabalhistas.
Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos paradigmas invocados, nos quais se assentou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
Sobre o tema, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. ADPFs 405, 485 e 664. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sob pena de converter o instituto em mero sucedâneo recursal. 2. Não guarda aderência às decisões proferidas nas ADPFs 405, 485 e 664 a hipótese referente à penhora de crédito de empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor, na forma do art. 855 e seguintes do CPC, por tratar-se de situação diversa daquela examinada nos referidos paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (RCL 48.592/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3.3.22)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de  depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’.  A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”” (Rcl nº 39.603/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/21). 

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente